Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-39.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PENHORA DE VEÍCULO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ARTIGO 123, § 1o, CTB. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRPOPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Trata-se de apelação em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos de terceiro para a desconstituição de penhora sobre veículo e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. Por não ter comunicado a transferência de propriedade do veículo ao órgão competente, nos termos do art. 123, §1, do Código de Trânsito Brasileiro, dando causa, portanto, à penhora indevida do bem, deve o atual proprietário, ora embargante, ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, até porque o embargado não resistiu à liberação do veículo em sede de contestação.
4. Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista que atuação do patrono do embargado limitou-se a, em contestação, concordar com a desconstituição da penhora, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.